Tribunal: TJBA
Processo: 8006220-77.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006220-77.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL
. EDITAL SAEB 01/2018. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO LIMITADA EM 1,5 VEZES O NÚMERO DE
VAGAS
. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006220-77.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA e como apelada FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.